Tribunal: TJES
Processo: 5004294-95.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004294-95.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: FERNANDO MENDONCA BITTENCOURT CARVALHO

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença (id. 16759641) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de condenar o demandado
na obrigação de fazer consistente em restabelecer integralmente a conta do requerente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto do juizado, bem como condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Colhe-se da inicial que o autor possuía conta na facebook há mais de 10 anos e no Instagram há cerca de 02 anos e que com o cenário pandêmico viu uma forma de adquirir uma renda extra, fazendo anúncios de objetos e mudas de plantas. Afirma que em janeiro de 2022 quando utilizava o Instagram foi surpreendido por uma mensagem informando que sua conta seria bloqueada e suspensa por 30 dias para análise e que nunca recebeu nenhum tipo de advertência por violação de conduta.

Sustenta que decorrido o prazo, tentou formular contestação com a plataforma, sem êxito e afirma que no mesmo instante em que o Instagram foi bloqueado a sua conta no facebook foi desativada e que possuía negociações de venda em andamento,
motivo pelo qual postulou a devolução das contas, reparação material (venda que estava em andamento), além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a desativação das contas se deu por violação aos termos de uso da plataforma Instagram, responsabilidade do usuário pelo conteúdo publicado, afirma que a obrigação dos provedores de internet se limita ao armazenamento dos registros de acesso e que a sentença determinou o reestabelecimento das contas com todos os itens até o momento de sua desativação, impossibilidade de compelir o recorrente de permanecer contratado, inexistência de ato ilícito e portanto inexistência de dano moral, postulando a reforma da r. sentença.

Contrarrazões interpostas, id. 19156978.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão a recorrente,
o caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao autor fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e a ré prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC. Assim, o recorrente em que pese alegar descumprimento das normas do Facebook, sequer informa quais normas foram descumpridas,
se desincumbindo do ônus de comprovar o justo motivo para o bloqueio das contas utilizadas pelo autor nas plataformas digitais Facebook e Instagram, tão pouco demonstra qualquer impossibilidade técnica para o reestabelecimento das contas conforme estabelecido em sentença, revelando-se ilegítima a suspensão, assim, deve ser mantida a obrigação de fazer, consistente na sua reativação, da forma como determinado na sentença a quo.

No mais, o bloqueio indevido das contas do Facebook e Instagram, cuja utilização se destinava a manter relacionamento com amigos e parentes, além de utilizadas como fonte de complementação de renda, aliada a dificuldade em resolver o problema, são infortúnios que, conjugados, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causam inequívoco dano moral,

votando-se pela manutenção integral da sentença.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)